Tribunal: TJMT
Processo: 0000463-51.2014.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000463-51.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EDINA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 906.580.351-34 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 880.570.201-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE EDINA APARECIDA DOS SANTOS E DESPROVEU O RESCURSO DE PEDRO FRANCISCO BRANDÃO. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – 2.
POSTULADA A APLICAÇÃO
EM FAVOR D
A
APELANTE
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –

REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
3. APELO
PROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, bem como as declarações colhidas durante a instrução criminal, dando conta de que o recorrente e a
recorrente
conviviam e
ele
adquiriu a substância apreendida encarregando
-a
de lev
á
-la para dentro da penitenciária onde estava custodiado.

2.
Como se sabe, a Lei Antidrogas estipulou quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
Inexistindo
informes de que a
apelante
se dedique a atividades criminosas ou que integre organização dessa natureza,
deve
ser aplicada a seu favor a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3.
Apelo
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Pedro Francisco Brandão
e

Edina Aparecida dos Santos
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0000463-51.2014.8.11.0039 (código 55369)
, conden
ou

o
primeiro à pena de
6 (seis) anos e 5

(cinco) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
,

bem como
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e a segunda, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
-
multa
,
pela
prática do
crime
de tráfico de drogas
e
m estabelecimento prisional
(art. 33,
caput
,

c/c 40, III,
da Lei n. 11.343/06)
.

O
s
apelante
s
,
forte

na
s

razões
recursa
is
juntada
s

no
s

ID
s

85953965/85953967
,
postula
m:

a absolvição de Pedro Francisco, nos termos do art. 386, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, por ausência de provas da sua participação no delito pelo qual foi condenado; e
o reconhecimento e
a
aplicação
, em favor
de Edina Aparecida
,
do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, substituindo sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no
s

ID
s

85953969/85953970
,

requer
o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
86492997
,
manifestou-se “
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente a fim de reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para a apelante Edina Aparecida dos Santos
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada no ID
85837961
, p. 1
/
4,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de

2014, por volta das 09h00min, na Rua das Palmeiras, s/nº, Jardim Alvorada, na Cadeia Pública Municipal Masculina, nesta Cidade e Comarca de São José dos

Quatro Marcos,
EDINA APARECIDA DOS SANTOS
, com consciência e

vontade,

trouxe consigo, no interior de sua vagina, para fins de traficância e

nas dependências de estabelecimento prisional,
1 (um) invólucro contendo 45g

(quarenta e cinco gramas) de
cannabis sativa
, popularmente conhecida como

maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local

supramencionadas,
PEDRO FRANCISCO BRANDÃO
, com consciência e

vontade, concorreu, de qualquer modo, para a prática do crime de tráfico de

drogas descrito
no parágrafo anterior, eis que foi o responsável por ter

encomendado a referida substância entorpecente para sua companheira
EDINA

APARECIDA DOS SANTOS
.

Segundo emerge do caderno persecutório, agentes prisionais lotados nesta cidade e comarca, receberam, anteriormente à data dos fatos, informaç
ões do d
iretor
d
a

Cadeia
Pública M
u
nicipal
de que
a

denunciad
a
EDINA
entraria na respectiva unidade com entorpecentes,

a pedido de seu companheiro

PEDRO
, em raz
ã
o
do mesmo
estar custodiado no estabelecimento penal.

Infere-se

do feito que nas

circunst
â
ncias

de tempo e de

local
supradescritas
,

a increpada

dirigiu-se

até

a unidade

prisional para

visitar
PEDRO
,

como fito de entregar
-
lhe

o entorpecente

por ele

encomendado.

Observa-se

que, mediante

as
informações
preliminares

obtidas,
EDINA
foi inicialmente

encaminhada

para
o
hospital municipal desta

urbe,

onde constatou
-
se

a veracidade dos fatos, através

da realiza
çã
o de um exame de raio x e

de toque.

Em

ato

contínuo
,
t
endo

em

vista

a

impossibilidade
de
se

retirar a droga

no nosoc
ô
mio

local, os

agentes

prisionais

rumaram

para

a cidade

de

C
á
ceres/MT, onde a indiciada foi atendida pelo ginecologista

Ademar Rocha de

Oliveira (fls. 17), obtendo-se
ê
xito, desta

feita,

em

remover

o

entorpecente

introduzido

no
órgão
genital da implicada.

Uma

vez realizado

laudo pericial
n. 400.02.04.2014.0183
(fls. 16), confirmou-se

que

a droga

encontrada

na
genitália
da

denunciada

tratava-se

de

cannabis

sativa,

popularmente

conhecida

como

maconha, subst
â
ncia

de

uso

proscrito

no pa
í
s, podendo

causar

depend
ê
ncia

f
í
sica

e/ou
psíquica
,

de acordo

com

a

Portaria

n
ú
mero 344/98, da ANVISA.

[...]
Destaques

no

original

A materialidade delitiva ficou devidamente
com
provada
por meio dos seguintes documentos:

do auto de prisão em flagrante (
ID
85905490, p.3), boletim de ocorrência (
ID
85905490, p.4/6), termo de exibição e apreensão (
ID
85905492, p.3),
la
udo

pericial
n. 400.02.04.2014.0183,
apresentando resultado positivo para maconha (
ID
85905493), bem como

pelos depoimentos colacionados
nestes
autos.

Como dito no relatório
, Pedro Francisco
almeja a sua absolvição
em relação ao delito pelo qual foi condenado
, ao argumento de que
inexistem provas de que tenha aderido à conduta delitiva da corré (sua
companheira
Edina Aparecida) pois
seria impossível praticar qualquer verbo do tipo penal, porque estava encarcerado à época dos fatos. Todavia, dos elementos de convicção carreados para estes autos, depreende-se que a condenação
do apelante
está escorreita sendo, pois, incabível o acolhimento de seu pleito, uma vez que a sua participação na prática do comércio
malsão
ficou satisfatoriamente demonstrada.

Isso
,
porque a testemunha Janaina Rodrigues
Savione
, agente prisional, narrou em juízo que no dia fatídico estava de plantão pois era dia de visita
s
e que o diretor da

cadeia, Alex
Sandro
, recebeu
informação de que
Edina Aparecida
ia entrar com o entorpecente na vagina
para entregar ao seu
companheiro
(
Pedro Francisco
)
, razão pela qual, a
o abordá-la
, apesar de ela ter
neg
ado
os fatos, ao
ser submetida a exame médico
, verificou-se a presença de
um objeto acondicionado

em sua
s

partes íntimas
.

A testemunha
noticiou
, outrossim, que o médico que atendeu
Edina Aparecida

em São José dos Quatro Marcos
assegurou
que
não tinha
condições de
afirmar o

que era
o objeto
nem como retir
á
-lo
, razão pela qual
a
apelante
foi
levada para Cáceres
, onde
o ginecologista
extraiu

um invólucro contendo droga

(45g de maconha)
e disse que o local
do corpo
onde
o material
estava acondicionad
o

tornava

muito difícil
que caísse caso
ela
realizasse
o
agachamento.

A
agente prisional
detalhou
,
ainda
,

que
embora
Edina Aparecida
,
no

caminho para Cáceres
, tenha afirmado que a
droga não era para o
seu
companheiro
,
Pedro Francisco
, tinha conheci
mento

que
nos dias antecedentes ao
ocorrido
, quando
chegava no período da noite
,
os presos ficavam

agitados e os agentes
prisionais
suspeitavam que estaria entrando drogas na cadeia, uma

vez que a
s
cela
s
1 e 2 sempre pedia
m
coisas para a cela 3
,
porquanto
: “
O Pedro ficava na cela 3
, e
sempre

a cela 1
p
assava

aquela

cordinha

debaixo

das

celas,
p
edi
ndo para a cela
3

mandar

alg
o
,

mas

n
ã
o

dava

pra gente ver o que era, mas escutávamos eles negociarem o pagamento depois
”.

No mesmo sentido,
foi o depoimento do diretor da cadeia pública
, Alex Sandro de

Lima,
abaixo parcialmente transcrito
:

[...]
Na época, eu estava na direção da unidade e recebi informações que ela estava

entrando com droga, introduzida na vagina, dentro da unidade. Eu tinha

avisado um dia antes a Polícia Civil, acerca da denúncia. No dia dos fatos,

encaminhamos ela para o pronto atendimento, onde foi constatada a
presença

de alguma coisa na parte íntima, mas o médico não conseguiu retirar. Aí,

encaminhamos ela para o médico na cidade de Cáceres, onde conseguiu extrair

a droga. No início, ela negou. Ela ia com frequência, praticamente em toda

visita, desde quando ele foi transferido de Pontes e Lacerda
[...]
(
ID
85953979).

Conquanto
Édina
Aparecida tenha afirmado
, em juízo,
que a droga não era destinada ao seu
companheiro
,
Pedro Francisco,
mas sim para consumo pessoal,
é
imperioso registrar que suas declarações
não merecem credibilidade, pois
não faz o menor sentido alguém se sujeitar ao risco de entrar no sistema penitenciário portando drogas no interior da vagina para realizar uma visita a um preso e sair do l
ocal para usar o entorpecente extramuros, pois caso assim o desejasse fazer, não se sujeitaria
à iminência de prisão portan
do
o objeto ilícito, e sim o acondi
ci
onaria em qualquer local externo para depois busc
á
-lo.

Igualmente controverso
é
o depoimento
judicial de
Pedro Francisco, pois embora tenha negado a solicitação de entorpecente para sua
companheira
, afirma que é usuário de drogas
, e que devido a um possível desentendimento ocorrido entre o casal, Edina Aparecida teria comprado a droga para levar e
lhe
fazer uma surpresa.

Por
outro lado
,
tem-se
os depoimentos firmes e coerentes dos
agentes
prisionais, os quais foram uníssonos em afirmar que suspeitavam da ocorrência do ingresso ilícito de substância estupefaciente no interior da unidade prisional em razão da agitação dos detentos, principalmente
das celas 1 e 3, sendo nesta última onde
Pedro Francisco
cumpria pena
, associado ao fato de que o diretor do estabelecimento penitenciário foi informado acerca da tentativa de inserção de entorpecente a pedido do apelante, circunstância que
de fato se mostrou real.

Por conseguinte, não obstante
Pedro Francisco
negue a prática do crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, o conjunto probatório
encontradiço nestes autos
traz elementos suficientes para demonstrar a sua participação no comércio malsão, devendo ser salientado,
outrossim,
que
em relação
à
sua
alegação de que não praticou o crime porque estava preso, é evidente que o fato de estar recolhido ao sistema carcerário não o impede de realizar tratativas em relação à aquisição de drogas, eis que sabido que esse tipo de negociação ocorre todos os dias, mesmo de dentro das grades do presídio, como sói ser o vertente caso,
estando, pois,
as alegações do apelante isoladas no contexto probatório
produzido na instrução processual
.

Além disso, não se pode olvidar que
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a
aquisição
da substância, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros
e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Logo
, o pleito absolutório deduzido
por

Pedro Francisco
não deve ser acolhido, visto que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes ficaram incontestáveis diante do acervo probatório produzido na instrução deste processo, devendo, por conta disso, ser mantida a sua condenação pelo crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por
sua vez
, Edina Aparecida
se limitou a
postular o reconhecimento e a aplicação, em seu favor, do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

E
, da análise
destes
autos,
é imperioso concluir
que razão assiste
à

apelante
, pois
, induvidosamente,
el
a
faz jus a essa causa especial de diminuição de pena, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo sentenciante para
operar o cálculo de pena
de Edina Aparecida
:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e CONDENO EDINA APARECIDA DOS SANTOS E PEDRO FRANCISCO BRANDÃO, qualificado nos autos, às penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.

PASSO A DOSAR A PENA

1. DA RÉ EDINA APARECIDA DOS SANTOS

A pena prevista ao delito é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, conforme o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que a acusada possui antecedentes imaculados;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo
qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desvirtuada da do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não
houve
circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - Em nada contribuiu para a prática delituosa;

h) as consequências do crime - Foram normais à espécie;

i) a quantidade de entorpecente – Não deve ser considerada desfavorável.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem observadas, sendo que a torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

O regime de cumprimento de pena deverá ser o SEMIABERTO, ante o fato da ré ser reincidente, por inteligência do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Considerando que não há quaisquer elementos que deixe a entender que o condenado poderá se opor ao cumprimento da reprimenda imposta, tampouco representa este um risco social, bem como pelo regime imposto ser aberto CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
.

Por conseguinte deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, combinados com a vedação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder ao cálculo da detração penal (art. 387, §2º, CPP), considerando que tal cálculo não influenciará no regime de pena do condenado, neste sentido, colaciono o seguinte julgado: TJ-MG - APR: 10637120010151001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 31/07/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2014.
[
...
]

(
IDs
85953496/85953498)
Destacamos

Após
a prolação do referido édito judicial, o Ministério Público opôs embargos de declaração
afirmando que a sentença restou omissa quanto à aplicação da causa de aumento
de pena
prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena,
justificando
que o dispositivo da decisão objurgada foi claro no sentido de reconhecer referida causa de aumento
, razão pela qual os
aclaratórios
foram acolhidos nos seguintes termos:

[...]
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO reconhecer a omissão no tocante a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, do CP.

Em razão disso, passo à retificação da dosimetria da pena.

Quanto à ré Edina Aparecida dos Santos, tem-se que na primeira fase de dosimetria a pena fora fixada em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa. Na segunda fase, realmente inexistiram agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
J
á na terceira fase, necessária a majoração da reprimenda, ante o reconhecimento da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da lei de drogas. Considerando as circunstâncias que envolvem o caso, aumento a pena fixada em 1/6, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a qual torno a definitiva
, em razão de inexistir mais qualquer outro fator que a modifique. [...]
(ID 85953952)

Destacamos.

Infere-se, pois, dos
fragmentos
dos éditos judiciais acima transcritos que o juízo de primeiro grau sequer analisou a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em relação à
E
dina Aparecida
.

Como se sabe
,
a
Lei Antidrogas estipulou quatro condições para a incidência da causa de diminuição de pena: que o agente seja primário,
tenha
bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

E
, nesse
particular
, extrai-se
destes
autos que
a quantidade de droga que
Edina Aparecida
pretendia inserir na
unidade prisional não é expressiva (45g de maconha), nem há informes de que ela
integre organização criminosa.
, não
havendo, também,
provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização dessa natureza, devendo,
por consequência
, ser

aplicada
a seu favor a
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
pelo crime de tráfico de drogas
de

Edina Aparecida dos Santos
, da seguinte forma:

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal
e art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, como forma do
ius puniendi estatal, ma n tenho a pena-base
no mínimo legal, qual seja,
em
5
(
cinco
) anos de reclusão e
50
0 (
quinhentos
) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem negativadas
.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes e agravantes a ser reconhecidas e aplicadas
, mantendo, assim, a pena em formação
no mesmo quantitativo
.

Na terceira
fase
, considerando a aplicação
à

Edina Aparecida
do benefício
previsto no
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
,
na razão de 2/3 (dois terços), reduzo a sanção para 1 (um) ano e
8
(
oito
) meses
de reclusão
e 1
66
(cento e
sessenta e seis
) dias-multa
.
E
m razão da incidência da causa d
e aumento prevista no art. 40, II
I, da Lei n. 11.343/2006, mantenho a fração estabelecida pelo juízo de primeiro grau, ou seja
,

1/6 (um sexto),
e
readéquo
a pena
para

1
(
um
) anos, 1
1
(
onze
) m
eses
e
1
0 (
dez
) dias
de reclusão
e
193
(
cento e noventa e três
) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Co
nsiderando
, outrossim,
que
Edina Aparecida
não é reincidente, que
a pena
fo
i
estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos
, bem co
mo
que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, estabeleço-o no aberto para
o seu
cumprimento.

Ademais
,

levando em conta que o
crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
tendo em
vista
que
Edina Aparecida
não
é
reincidente
em delito doloso
;

e
,
que
a avaliação conferida às circunstâncias judiciais lhe são
todas
favoráveis, cumpridas
, pois,
as condições previstas no art. 44 do Código Penal,
s
ubstituo a pena
privativa de liberdade
por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

Registro
, por derradeiro, que é incabível, na espécie em alusão, o instituto da suspensão condicional da sanção, porquanto foi garantido
à

Edina Aparecida
o benefício da substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Posto isso, em
sintonia

com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento

ao recurso de
Pedro Francisco Brandão
;

e
, por outro lado,
dou provimento
Edina Aparecida dos Santos
,

para
o fim de
reconhecer a
seu favor a
causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua
sanç
ão
fina
l
para

1 (um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime

aberto
, e
193 (cento e noventa e três) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena
privativa de liberdade
por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, mantendo inalterados os demais termos do édito
condenatório
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021